Tribunal: TJDFT
Processo: 0748317-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. LEGALIDADE DA MEDIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que deferiu medida de busca e apreensão em escritório de advocacia e residência do paciente, com base em representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público, no âmbito do Inquérito Policial no 080/2024-DECOR.
2. Alegações da defesa de violação às prerrogativas profissionais do advogado, nulidade da medida e ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A legalidade e a proporcionalidade da busca e apreensão em escritório de advocacia e residência do paciente, em face das garantias previstas no Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994) e da necessidade de preservação da prova em investigação criminal.
4. Possibilidade de se decretar a nulidade da medida ou trancar a investigação por meio de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Decisão originária fundamentada, com demonstração da presença de fundadas razões, conforme art. 240, §1o, do Código de Processo Penal (Da busca e da apreensão) e necessidade da medida de busca e apreensão.
6. A inviolabilidade prevista no Estatuto da Advocacia se presta a proteger a relação de confiança do advogado com os seus clientes e não alcança a investigação de fatos, apontados como possíveis ilícitos pessoais do advogado, que são objeto de investigação policial.
7. Medidas cumpridas com lisura e acompanhamento da Comissão de Prerrogativas da OAB. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a possibilidade de medidas dessa natureza quando fundadas em indícios robustos e necessidade investigativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XI; Código de Processo Penal, art. 240, §1o; Lei no 8.906/1994, art. 7o, II, §6o.Jurisprudência relevante citada: STJ, APn no 989/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 16/2/2022; STJ, AgRg no HC no 893.549/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/5/2024.